Tribunal: TJBA
Processo: 8003275-97.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003275-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VERA NEIDE FERREIRA CELESTINO

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM RAZÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA IDADE LIMITE DE 75 ANOS. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. INTEGRALIDADE DE PROVENTOS E PARIDADE RESPEITADOS. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA APOSENTAÇÃO VOLUNTÁRIA ESPECIAL. DEMORA INJUSTIFICADA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
VERA NEIDE FERREIRA CELESTINO
contra ato dito coator perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, em face da morosidade em apreciar a solicitação administrativa de aposentadoria especial, com integralidade de proventos e paridade
(ID. 39990436)
.

2. É cediço que o
Mandamus
é uma ação de procedimento especial que exige do Impetrante a demonstração, mediante prova pré-constituída, de que se configura detentor de uma situação jurídica incontroversa, a fim de que se possa tutelar um direito evidente. Neste cenário, a parte deve comprovar a ilegalidade ou o abuso da Autoridade Impetrada, por meio de prova documental.

3.
Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante à Aposentadoria Voluntária Especial, com integralidade de proventos e paridade e, por conseguinte, a declaração da nulidade da Portaria nº: 00582929 que promoveu a aposentadoria compulsória por idade.

4. Do cotejo dos fólios, verifica-se que a impetrante, quando em atividade, ocupava a
classe I
do quadro de Investigador de Polícia Civil desde 2018, conforme Histórico Funcional de
ID.
39990446
. Do contracheque de
ID.
39990450

(pág.2),
referente ao mês de dezembro de 2022, observa-se que o total de vantagens quando a impetrante ainda estava na ativa resultava montante no importe de R$4.845,10; sendo composto pelas seguintes verbas: Vencimento R$1.492,91; GAPJ V R$2.993,89; e Adic Tempo de Serviço R$358,30. Por sua vez, da análise do contracheque
ID.
39990450

(pág.1),
referente ao mês de agosto de 2022, verifica-se que os vencimentos como servidora ativa oscilavam e eram compostos das seguintes vantagens: Vencimento R$1.492,91; GAPJ V R$2.993,89; CET R$1.866,14; Adic Tempo de Serviço R$ 358,30; Adic Noturno S/Serv Extra R$294,45; Hora Extra 50% SSP R$1.346,04.

5. Por sua vez, da análise da Portaria n.º 00582929 de 25 de Janeiro de 2023)
(ID.39990449),
constata-se que a Administração Pública observou a integralidade dos proventos e paridade de remuneração quando promoveu a aposentadoria compulsória por idade da impetrante aos 75 anos de idade. Outrossim, as verbas pleiteadas no Requerimento de
ID.39990448
constam expressamente na aposentadoria Compulsória publicada no Diário Oficial em 26/01/2023
(ID.39990449).

6. Neste diapasão, vale destacar que, conforme resta demonstrada na Portaria de 25 de Janeiro de 2023 (
ID.
39990449
), a impetrante teve concessão da Aposentadoria Compulsória por idade, com fundamento no(a) art. 42, § 1º-A, II, da CE c/c art. 6º, §1º, III, e art. 3º, §7º, da EC nº 26/2020 com redação dada pela EC 27/2021 c/c art. 2º da Lei Complementar Federal nº 152/2015, o que resulta na concessão da sua aposentadoria com proventos integrais, conforme consta expressamente na portaria.

7. Destarte, em que pese a alegação de que os proventos teriam sido calculados de maneira proporcional e sem respeitar a integralidade e paridade, a parte impetrante não aponta efetivamente qual verba, benefício, gratificação ou vantagem teria sido suprimida indevidamente de seus proventos pela promoção da aposentadoria compulsória ao invés da voluntária, limitando-se a afirmar que os proventos teriam sido calculados a menor.

8. Sendo assim, à luz dos dois únicos contracheques colacionados ao
ID.
39990450
, não é possível inferir qualquer redução ou prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela impetrante diante da Portaria nº: 00582929, notadamente porque promoveu a aposentadoria com integralidade de proventos e paridade, inobstante a compulsoriedade por causa da idade
(ID.
39990449
).

9. De mais a mais, em que pese a alegação da impetrante de que a morosidade
do processo de aposentadoria 012.1020.2022.0030564-95 teria lhe causado prejuízos, não é possível inferir qualquer desídia ou demora excessiva por parte do Ente Estatal no intervalo compreendido entre os 02 (dois) meses desde o protocolo do requerimento de aposentadoria voluntária em 05/09/2022
(ID.39990448)
e a data de implementação da idade limite de aposentadoria compulsória ocorrida em 09/11/2022
(ID.
39990441
).

10. É cediço que, por se tratar de ato complexo, o pedido de aposentadoria não pode ser analisado de maneira imediata pela Administração, uma vez que demanda a atuação de vários órgãos, sendo necessário exame da vida funcional e contributiva do servidor, razão pela qual somente a demora excessiva e injustificada pode ser tida como ilegal, o que não é a hipótese dos autos, diante dos fatos e das provas carreada aos autos.

11. Assim, em que pese as alegações da Impetrante, diante do acervo probatório colacionado, entendo que não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo vindicado no presente mandamus, o que impõe a denegação da segurança vindicada, nos termos do artigo 19 da
Lei 12.016/09.

SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8003275-97.2023.8.05.0000
, em que são Impetrante
VERA NEIDE FERREIRA CELESTINO
e Impetrados o
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada, de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, 2023.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR26